Tribunal: STF
Processo: Rcl 88151
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal de Salvador/BA, nos autos dos Processos nºs 0010372-47.2020.8.05.0113; 0001433-53.2024.8.05.9000, e 0002945-19.2025.8.17.9480. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que teria havido aplicação indevida da tese firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 835.833/RS (Tema 800/STF), pois a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Federal o julgamento de ação proposta em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino (Tema 1154/STF).



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Tratam os autos, na origem, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS, ajuizada por GEOVANIA SILVA DE OLIVEIRA, em face destes Reclamantes e da CONGREGACAO DA IGREJA DE CRISTO – CONCRISTO. 



    A Requerente alega que contratou serviço de educação superior da CONGREGACAO DA IGREJA DE CRISTO – CONCRISTO, não obtendo, ao final do curso, o certificado de conclusão. Contudo, desde o início da lide, estes Reclamantes suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que não possuem qualquer relação jurídica com a CONGREGAÇÃO DA IGREJA DE CRISTO – CONCRISTO, única instituição responsável por emitir o certificado de conclusão de curso. 



    Ocorre que, indevidamente, durante a marcha processual, a CONGREGACAO DA IGREJA DE CRISTO – CONCRISTO foi excluída do polo passivo da demanda. 



    Destaque-se que as Reclamantes não têm autorização pelos órgãos de educação para emitir Diploma, tendo em vista que, atuam tão somente fornecendo estrutura para realização de cursos ministrados por faculdades em diversas cidades da Bahia. 



    Ao final, rejeitando as teses defensivas apresentadas, a 1ª Turma Recursal manteve a sentença condenatória contra os Reclamantes. Após a interposição dos recursos cabíveis, o Recurso Extraordinário não foi admitido, com a indevida aplicação do Tema 800 do STF. 



    Posteriormente, foi impetrado Mandado de Segurança, tombado sob o nº 0001433-53.2024.8.05.9000, no âmbito da Primeira Turma Recursal da Bahia, questionando as ilegalidades perpetradas no âmbito do processo nº 0010372-47.2020.8.05.0113. Contudo, o supracitado Mandado de Segurança foi indeferido, sob o argumento de suposta ofensa às Sumulas nº 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal.



    Por todo o exposto, diante da arbitrariedade perpetrada pelo Presidente do Colégio Recursal da Bahia, trancando o recurso extraordinário de forma indevida, assim como indeferindo o mandado de segurança impetrado, não restou alternativa senão a presente Reclamação com a finalidade de afastar o precedente firmado no RE 835.833-RG/RS (Tema 800), que culminou na usurpação de competência do STF”. (eDOC 1, p. 6)



    Explica que:



    “Como é cediço, a Portaria nº 1.095/2018, do Ministério da Educação, estabeleceu critérios para a expedição de diplomas. Veja-se: 



    ‘Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito do sistema federal de ensino.’. 



    Nesse sentido, o art. 4º, da referida Portaria, dispõe que somente as ‘universidades, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e os Centros Federais de Educação Tecnológica registrarão os diplomas por eles próprios expedidos e poderão registrar diplomas conferidos por IES não universitárias’. 



    No caso dos autos, verifica-se que as Reclamantes não possuem autorização para emitir diplomas. Com efeito, o art. 48, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê o seguinte:



    (...)



    Assim, constata-se a impossibilidade jurídica da execução da sentença proferida, tendo em vista que os Reclamantes não possuem autorização para emitir diplomas, mas sim a instituição CONGREGACAO DA IGREJA DE CRISTO – CONCRISTO, a qual foi indevidamente exluída do polo passivo da demanda. Para além disso, o art. 1.035, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:



    (....)



    Nesse sentido, o juízo de admissibilidade realizado pelo Presidente da Turma Recursal da Bahia, com a utilização do Tema 800 para negar seguimento a ascensão do recurso extraordinário, revela extrema arbitrariedade. Com efeito, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Federal o julgamento de ação proposta em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino. Senão, veja-se:



    (...)



    Ademais, cumpre destacar que o STF julgou o Tema 1154, no qual foi decidido que, nas causas em que houver discussões de diplomas de ensino superior a competência será da Justiça Federal. Veja-se:



    (...)



    Portanto, restou demonstrado o dinstinguish, o que afasta a aplicabilidade do Tema 800 STF, diante da flagrante repercussão geral, revelando-se a usurpação de competência realizada pela 1ª Turma Recursal da Bahia.



    (...)



    Desse modo, por entender a condenação das Reclamantes injusta, face a impossibilidade do cumprimento, em razão de ser juridicamente impossível, além de apresentar o contrato da UNISENSU SERVIÇO EDUCACIONAL LTDA ME com razão social M. MESQUITA GOMES, localizados na fase de execução, o juízo não acolheu a simples petição análoga á Ação Rescisória, sob a alegação de transito em Julgado, sendo mais uma vez, sem êxito”. (eDOC 1, p. 8/11) 



     



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, seja julgada procedente a reclamação para o fim de reconhecer a usurpação de competência perpetrada pela 1ª Turma Recursal da Bahia.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE 835.833 (Tema 800) e RE 1.304.964 (Tema 1154), paradigmas da repercussão geral, porquanto não se verifica o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    No ponto, consta dos autos que a Primeira Turma Recursal de Salvador/BA, ao julgar recurso inominado, manteve a sentença condenatória contra os reclamantes. Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido com base no Tema 800 da sistemática da repercussão geral. Contudo, não há notícia ou documento nos autos que comprove ter havido a interposição e julgamento do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    Nestes termos, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO RE N. 600.885/RS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO”. (Rcl 80029 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 13.10.2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.038.507 (TEMA 961/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A parte agravante alega não haver recurso adequado a ser interposto na origem capaz de sanar a violação apontada, a justificar a admissibilidade da medida. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação, na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 5. A ausência de interposição de recurso extraordinário impede o conhecimento da reclamação, não sendo admitida a flexibilização do requisito ante suposta inexistência de recurso adequado capaz de sanar a violação arguida. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido”. (Rcl 78894 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 03.10.2025)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente